Tribunal: STF
Processo: RE 1045719
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que não admiti os embargos de divergência, nos seguintes termos (eDOC 104):
    “Inicialmente, ressalte-se que, como já decidiu esta Corte, em se tratando de recurso de embargos de divergência cujos pressupostos de admissibilidade não se encontrem preenchidos, é facultado ao Relator um novo juízo de admissibilidade, na esteira do precedente a seguir citado:
    “(...) 3. Os embargos de divergência têm duplo juízo de admissibilidade. Opostos contra a decisão do órgão fracionário, o relator do extraordinário faz juízo de prelibação e determina, por consequência, a redistribuição a órgão diverso daquele contra o qual os embargos foram opostos. O novo relator pode, então, julgar os embargos, caso a jurisprudência tenha posteriormente se consolidado no sentido do arresto paradigma, ou rejeitá-los, se ausentes os pressupostos processuais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 221.452-ED-ED-EDv-AgR-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.03.2016).
    E, de fato, essa é a hipótese dos presentes autos.
    Compreendo, desta feita, que os presentes embargos não devem ser conhecidos.
    No caso dos autos, o acórdão prolatado pela c. Primeira Turma desta Corte aplicou o entendimento pacífico desta Corte sobre a questão relativa à competência do Município firmada no RE 586.224-RG (Tema 145), além do óbice da Súmula 280 do STF. 
    Assim, os fundamentos jurídicos são diversos, pois além de o acórdão embargado afirmar que “o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados”, entendeu-se que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a Legislação Local (Súmula 280 do STF). 
    A parte Embargante, no entanto, no presente recurso, sustenta que “(...) o E. TJMG validou lei local que regulou matéria ambiental em contrariedade à legislação estadual e federal do tema. Ora, ao julgar assim, contra o que fora decidido no leading case, C. Primeira Turma desse E. STF inaugurou divergência, autorizando a oposição destes embargos” (eDOC 20, p. 4). 
    Nesse ínterim, afirma que, nos termos do precedente citado, o debate sobre regulamentação ambiental transcende os interesses do Município, bem como que a lei municipal contraria a legislação estadual e federal sobre o tema.
    No entanto, o acórdão ora embargado assentou a conformidade da tese firmada no leading case apontado, diante da conclusão adotada pelo aresto da Corte a quo, no sentido de caracterizar o interesse local do Município, ao apontar as peculiaridades regionais envolvidas, bem como em razão do entendimento de que a legislação federal e estadual não regula especificamente a matéria. 
    Assim, verifica-se que a parte embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o precedente apontado como dissidente mostra-se como idôneo à demonstração do dissídio jurisprudencial que enseja a oposição de embargos de divergência, pois ausente a comprovação de similitude fática e jurídica entre o mencionado RE 586.224-RG (Tema 145) e o acórdão que interpretou e aplicou suas conclusões. É o que se depreende do seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora embargado (eDOC 19, p. 5-8): 
    “O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal)’ (RE 586.224-RG), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido (...)”.
    (... )
    Divergir da Corte de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Nesse sentido: AI 694.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 13.8.2013; e AI 822349 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 08.4.2011, cuja ementa transcrevo (...)”. 
    Desse modo, deixou a parte Embargante de realizar o cotejo analítico, imprescindível para que se conheça dos embargos de divergência, pois suas razões recursais não foram capazes de demonstrar que o entendimento dado pelo acórdão embargado, sobre o mérito da controvérsia, encontra-se em dissonância com o paradigma apontado, especialmente ao não conseguir afastar o óbice da Súmula 280 do STF aplicado, diante da ausência de similitude fática e jurídica entre a tese do acórdão embargado e o paradigma invocado. Confiram-se, a respeito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 898.896-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.03.2017). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. RECURSO EXTRAORDIÁRIO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite, em recurso extraordinário, o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF, respectivamente. 2. A parte embargante se desincumbiu do ônus de demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 220.999-EDv-AgR-Segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.08.2018). 
 “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 1. Constitui ônus do agravante a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC. 2. São inadmissíveis os embargos de divergência, quando o paradigma apontado for decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, não sendo suficiente para tanto a mera demonstração genérica da divergência entre as soluções dadas nas decisões embargada e paradigma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 1.079.683-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 07.02.2019). 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 331 e 335, § 1º, do RISTF.”
    Sustenta-se, que a “decisão embargada foi omissa em sua fundamentação ao apenas afirmar que o acórdão recorrido e o acórdão paradigma enunciaram o mesmo entendimento, sem, contudo, expressar quais as razões e fundamentos que embasaram tal conclusão” (eDOC 33, p. 2). 
    Afirma-se, ainda, que o decisum incorreu em contradição ao consignar a “ausência de similitude fática e jurídica entre a tese do acórdão embargado e o paradigma invocado”, uma vez que em momento anterior teria assentado que o acórdão recorrido e o acórdão paradigma enunciaram o mesmo entendimento.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos vícios elencados, de modo que inexiste vício a ser sanado. 
    No caso concreto, deixei de admitir os embargos de divergência em virtude da ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.
    Consignei que a parte embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o precedente apontado como dissidente mostra-se idôneo à demonstração do dissídio jurisprudencial que enseja a oposição de embargos de divergência, pois ausente a comprovação de similitude fática e jurídica entre o mencionado RE 586.224-RG (Tema 145) e o acórdão que interpretou e aplicou suas conclusões.
    Observa-se, pois, nítido caráter protelatório na oposição dos presentes embargos, porquanto busca-se esclarecer omissão/contradição inexistentes na decisão embargada. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente